Tribunal: TJSP
Processo: 2225609-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ADICIONAL DE 20% PELA SIMPLES INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DIVIDA ATIVA – VALOR QUE DEVE SER DECOTADO DA CDA - NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM BASE NO IGPM E APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS – MUNICÍPIO DETÉM

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ADICIONAL DE 20% PELA SIMPLES INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DIVIDA ATIVA – VALOR QUE DEVE SER DECOTADO DA CDA - NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM BASE NO IGPM E APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS – MUNICÍPIO DETÉM AUTONOMIA PARA ELEGER ÍNDICES DE CORREÇÃO – TAXA SELIC LIMITA SOMENTE A CRIAÇÃO DE ÍNDICES PELOS ENTES FEDERATIVOS, e não a adoção de índices já existentes – INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 442, Da TESE FIXADA NO TEMA 1.062 DO STF E DA DECISÃO PROFERIDA PELO COL. ÓRGÃO ESPECIAL NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0170909-61.2012.8.26.0000 – TAXA SELIC, ADEMAIS, QUE NÃO RECOMPÕE ADEQUADAMENTE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 810 DO STF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DO DÉBITO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.